Tribunal: TJDFT
Processo: 0737833-93.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. ABSOLVIÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de constrangimento ilegal tentado e de lesão corporal, em contexto de violência doméstica e familiar contra mulher. A Defesa alega a insuficiência de provas para sustentar a condenação e, subsidiariamente, busca a revisão da dosimetria da pena, com o decote da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, em relação ao delito tipificado no artigo 129, § 13, de igual diploma normativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos probatórios são suficientes para comprovar a materialidade e autoria dos crimes imputados ao réu na denúncia; e (ii) estabelecer se a incidência da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, no crime de lesão corporal tipificado no artigo 129, § 13, de igual diploma normativo, configura bis in idem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os elementos de prova constantes dos autos autorizam a condenação do réu pela prática do delito de constrangimento ilegal, em sua modalidade tentada, tendo em vista que o réu, pai da vítima, tentou tomar o celular que estava em suas mãos à força.
4. A conduta do apelante não extrapolou aquela prevista no artigo 146, caput, do Código Penal - que tem como elementar a violência - de modo que a imposição de sanção autônoma pela lesão corporal, diante das peculiaridades do caso concreto, não se mostraria proporcional e razoável.
5. Diante da absolvição do réu quanto ao delito tipificado no artigo 129, § 13, do Código Penal, fica prejudicado o exame da legalidade da incidência da agravante disciplinada no artigo 61, inciso II, alínea “f”, de igual diploma normativo.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, “f”, 44, 77, 129, § 13, 146, caput, e 14, II; CPP, art. 386, II, III e VII; Lei 11.340/2006, arts. 5o, I e II, e 7o, I.